Tribunal: TJPA
Processo: 0819321-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819321-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADENILSON DIAS DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. FUGA COM COMETIMENTO DE CRIME. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 83 do Código Penal, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, para a concessão do benefício do livramento condicional.

2.
Verifico que no curso do cumprimento da pena, o apenado empreendeu fuga em 27/08/2019 tendo sido preso em flagrante pelo cometimento de novo delito em 13/12/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

3. A ausência de faltas graves no período de 12 meses, não significa que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do apenado.

4. No caso em análise, o apenado, praticou novo crime quando empreendeu fuga após ser beneficiado com saída temporária.
Assim, não satisfazendo o recorrente os requisitos do artigo 83 do CP.

5.
Conheço do recurso e nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 08/05/2023 a 15/05/2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra

Belém – PA, 17 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto por de
ADENILSON DIAS DOS SANTOS
contra
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio
Fechado e Semiaberto de Belém – PA / SEEU (Num. 11970591 - Pág. 1/4), nos autos do processo de execução nº 0001666-40.2017.8.14.0401 (sistema SEEU), que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Em suas razões recursais (
Num. 11970585 – pág. 1/21), o agravante relata que requereu o livramento condicional uma vez que fazia jus ao benefício, o qual foi indeferido pelo juízo ao fundamento de que conquanto o recorrente tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, não satisfez o requisito subjetivo, pontuando a necessidade de comprovação de comportamento satisfatório, bom desempenho no trabalho e aptidão para prover sua subsistência mediante trabalho honesto, e reparação do dano causado pela infração em reprodução do quanto inserto no artigo 83, CP.

A defesa argumenta que o apenado alcançou o requisito objetivo em 23/05/2022 e a falta grave apontada pelo juízo do primeiro grau ocorreu há quase 03 (três) ano atrás, a qual foi “julgada, reconhecida e homologada pela autoridade judiciária, com sanção cumprida”, pelo que negar o livramento condicional em razão desta falta “
é dupla punição pelos mesmos fatos
”.

Sustenta que
com as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, foi modificado o parâmetro aferir a constância e consistência do comportamento do apenado durante o cumprimento da pena, pois a lei atualmente exige apenas o “
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
”.

Argui que para negar validade a todos os elementos dos autos, inclusive da certidão carcerária, o magistrado se limitou a dizer que não estava vinculado ao conteúdo da referida certidão, além de acusar que a SEAP emite o atestado sem qualquer critério, levantando sérios questionamentos sobre a veracidade das informações prestadas pela SEAP.

Sustenta, ainda, que na análise do requisito previsto no art. 83, parágrafo

único, do CP (presunção que o apenado não voltará a delinquir), o magistrado considerou que a falta grave constante no histórico carcerário para presumir que o apenado voltará a delinquir, ferindo o art. 5º, LVII da
constituição Federal.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reforma a decisão do juízo de primeiro grau, com a concessão do livramento condicional.

Prequestiona, para fins de recurso especial e extraordinário, os artigos 112, §2º e 131, LEP; artigo 83, CP e artigo 5º, II; art. 5.º, XLVI e LVII, todos da CRFB e, a fim de se proceder o controle de convencionalidade, o artigo 7.3 e 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Em contrarrazões ao recurso, sob o Num. 11970590 – pág. 1/10, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão proferida sob o Num. 11970594 – pág. 1, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, por sua Procuradora de Justiça, ofereceu manifestação sob Num. 12888406 – pág. 1/3, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantida a decisão agravada em seus termos integrais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual
, ficando facultado à Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme previsto no art. 2º da Resolução nº 22 de 30/11/2022, realizar sustentação oral, podendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, de acordo com os requisitos elencados no art. 2º, §3º da referida Resolução.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Pretende o agravante o reconhecimento do pedido de livramento condicional, sob a alegação de que preenche os requisitos necessários à sua concessão.

Pois bem.

O livramento condicional tem o condão de reduzir os malefícios da prisão e facilitar a reinserção social, através de uma antecipação da pena, tendo os requisitos elencados no artigo 83 do CP, pressupostos esses que tem natureza subjetiva e objetiva.

No que se trata dos requisitos objetivos, em consulta ao espelho do atestado de pena anexado a estes autos (Num. 11970599 - Pág. 1/2), verifica-se que o agravante cumpre pena total de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses, em virtude de duas condenações, ambas por tráfico de drogas; tendo cumprido 2/3 (dois terços) da pena, atingindo o lapso temporal necessário à concessão do benefício em 23/05/2022.

No que concerne aos requisitos subjetivos, consoante dicção do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário, para fins de concessão do benefício do livramento condicional,
deve ser aferido durante a execução da pena, de forma global e contínua
.

Verifico que no curso do cumprimento da pena, o apenado empreendeu fuga em 27/08/2019 tendo sido preso em flagrante pelo cometimento de novo delito em 13/12/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. (Num. 11970598 - Pág. 1/2 e Num. 11970605 - Pág. 1/2).

Com efeito, a Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 83 do Código Penal, incluindo, dentre outras, as alíneas a) e b) ao inciso III, estabelecendo que o livramento condicional poderá ser concedido, desde que comprovado o bom comportamento durante a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, exigindo, portanto, o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.

Há de se frisar que o requisito para o não cometimento da falta grave nos últimos 12 meses, é de natureza objeta, e não restringe o lapso temporal de apreciação do pressuposto de cunho subjetivo, inclusive para fatos anteriores à entrada da Lei do Pacote Anticrime.

Assim, a ausência de faltas graves no período de 12 meses, não significa que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do apenado.

Conquanto comportamento negativos, quando muito longínquos, não possam impedir, permanentemente, a reinserção do preso em sociedade, ressalta-se que, no caso em análise, o apenado, praticou novo crime quando empreendeu fuga após ser beneficiado com saída temporária.

O bom comportamento durante a execução da pena continua a pautar a análise do benefício, não se limitando ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

Frise-se que inobstante o atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional (ID Num. 11970598 - Pág. 1/4), este não é vinculante, podendo e devendo o magistrado analisar o histórico prisional do apenado para tomar sua decisão.

Nesse sentido, o histórico carcerário e espelho do INFOPEN (Num. 11970598 - Pág. 1/2 e Num. 11970605 - Pág. 1/2) demonstram que o sentenciado, ora agravante, não se pauta pela conduta adequada exigida para a concessão do livramento condicional, mostrando-se correta o
decisum
recorrido.

Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém-PA, 17 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador - Relator

Belém, 16/05/2023